Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os réus/recorrentes opõem embargos de declaração alegando que o acórdão incorreu em erro ao desconsiderar que a Decisão 4124/2023 do TCDF autorizou a incorporação da GAR e, em consequência, os descontos da contribuição previdenciária, acarretando a ausência de interesse de agir e a necessidade de se aguardar a decisão final pela Corte de Contas. Alegou, ainda, que o acórdão é omisso quanto à alegação de que o princípio da solidariedade veda a restituição das contribuições já recolhidas com base em fato gerador passado e, também, quanto aos índices de correção monetária aplicáveis na repetição do indébito tributário.
2. Não há que se falar em erro de premissa pelo acórdão, que expressamente considerou que “[a] existência de processo no âmbito do TCDF em que se discute a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação”.
3. Não há omissão no acórdão, que foi expresso ao declarar que “não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo”. Na hipótese, o embargante pretende conferir interpretação indevida ao princípio da solidariedade, sendo que o direito à restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR decorre diretamente do fato de a gratificação não ser “passível de incorporação aos proventos de aposentadoria ou de figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária”.
4. Em relação ao índice de correção do débito, a sentença previu correção monetária pelo INPC até 8/12/2021 e Selic a partir de então. Contudo, tratando-se de condenação de natureza tributária, a correção monetária deve se dar pela SELIC desde os desembolsos, conforme item 3.3 do Tema 905 do STJ.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para reformar parcialmente a sentença e determinar que a correção monetária se dará pela Selic desde os desembolsos, nos termos do § 2o do artigo 2o da LC 435/2001, com a redação dada pela LC 943/2018, e, ainda, em razão do disposto no artigo 3o da EC 113/2021. Sem juros de mora, pois já computados na Selic.